Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EXISTENTE – EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste parcial razão aos embargantes, uma vez que o acórdão padece de evidente erro material no que tange à fixação dos parâmetros de correção monetária do valor da condenação, uma vez que o caso dos autos contempla verba tributária, tendo-se fixado os índices de correção sem se levar em conta aquela natureza. Assim, por se tratar de restituição de contribuição previdenciária recolhida indevidamente, os itens 3, 4, 5, 6 e 7 do acórdão passarão a ter a seguinte redação:
“3. No que se refere à incidência da correção monetária e dos juros moratórios, há de ser realizada a necessária correção, com vistas de sua adequação ao que dispõe a Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, porque a partir de junho de 2018 deve-se aplicar unicamente a Taxa SELIC, como também em razão do disposto no artigo 167 do CTN e Súmula 188 do STJ.
4. Aplicação da tese firmada no REsp no 1495146/MG (TEMA 905), Rel. Min. Mauro Campbell, 1a Seção, julgado sob o rito do recurso repetitivo, é a seguinte:
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
5. É o caso então de se reformar apenas parte da sentença para se determinar a atualização monetária pelo INPC até 31 de maio de 2018, na forma da Lei Complementar Distrital no 435/2001. Com o advento das alterações introduzidas pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, o período posterior a 01/06/2018, inclusive, passará a ser atualizado pela taxa SELIC. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reformar em parte a sentença determinando a aplicação da correção monetária do crédito tributário pelo INPC até maio de 2018, quando então passará a ser atualizado pela Taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e de juros. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Nos termos da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido”.
3. Por outro lado, sem razão o embargante quanto à alegação de impugnação, de sua parte, do valor apontado na inicial, posto que se trata de argumento já enfrentado no acórdão, e cuja decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO
Para alterar o resultado do julgamento do recurso para RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença apenas determinando a aplicação da correção monetária do crédito tributário pelo INPC até maio de 2018, quando então passará a ser atualizado pela Taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e de juros. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.